Tribunal: STF
Processo: ARE 1588068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de união estável post mortem. Impedimento legal. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente cumpriu o requisito de fundamentação específica e detalhada, que transcenda os interesses subjetivos das partes, na preliminar de repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. A demonstração da repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário exige fundamentação expressa e detalhada, que revele a transcendência dos limites subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.

    4. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exige-se o desenvolvimento de argumentação específica, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.

    5. O requisito da fundamentação aplica-se também às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida, não sendo suficiente a simples alegação de dispositivo constitucional supostamente violado.

    6. O momento processual adequado para apresentar e fundamentar a preliminar de repercussão geral é na interposição do próprio recurso extraordinário, não sendo permitida a adição de novos argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão que não conhece do recurso.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação à parte agravante da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão deste Plenário na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.